Tribunal: TJMT
Processo: 0004231-82.2018.8.11.0026
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004231-82.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DOS SANTOS - CPF: 383.856.781-15 (APELADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Apelada para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Arenápolis,

nos autos da Ação Previdenciária n. 0004231-82.2018.8.11.00216, movida por
Maria Izabel dos Santos
, que julgou procedente o pedido e determinou ao INSS implantasse a aposentadoria por invalidez em favor da autora com data do inicio do beneficio - DIB - em 11/08/2016.

O Apelante alega que o Sr. Perito atestou que não há incapacidade simples, de modo que a Apelada não se encontra impedida de trabalhar.

Assevera que as doenças que acometem a Apelada são muito simples, não causando impedimento nenhum para o trabalho, embora a sentença tenha afastado o laudo sob a alegação que de que a parte autora é idosa.

Afiança que o magistrado não adstrito ao laudo pericial, mas para afastá-lo, deve fazê-lo de forma fundamentada, baseado em sólida documentação - exames, laudos, etc. e não em achismos.

Com essas considerações, requer que seja afastada a concessão da aposentadoria (Id. 68543486).

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que inexistem razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público, restituindo o feito para o regular prosseguimento recursal (Id. 69788960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte Apelada propôs a demanda previdenciária, a fim de alcançar a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez, sob a alegação de que possui inúmeros problemas de saúde que a impedem definitivamente de trabalhar.

A ação foi julgada procedente, condenando o Apelante ao pagamento do beneficio pretendido, e pagamento dos atrasados com incidência de correção monetária e de juros de mora.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)
Considerando o conjunto de documentos constante dos autos, concluo que tal grau de incapacitação é suficiente para assegurar a autora a concessão do beneficio pleiteado.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, razão pela qual DECLARO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito. Determino ao INSS que conceda aposentadoria por invalidez a MARIA IZABEL DOS SANTOS (CPF: 383.856.781-15), com data do inicio do beneficio — DIB —em 11.08.2016 (DER fl. 49) com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia Previdenciária. Condeno o INSS a pagar a parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores a propositura da presente ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos índices de juros aplicáveis a caderneta de poupança (STJ, REsp 1.270.439/PR, 13 Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No que tange a correção monetária, permanece a aplicação da TR, como estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela jurisprudência. Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, paragrafo 3°, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. Apresentado recurso, intime-se a parte contraria para apresentar resposta no prazo legal. Requisite, a SECRETARIA, o cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, devendo o referido beneficio ser implantado no prazo de 30 dias, independente de transito em julgado da sentença, tendo em vista tratar-se de beneficio de caráter alimentar. intimem-se.

(...)”.
Destaquei.

Assim, a controvérsia em questão consiste em averiguar a possibilidade da concessão de aposentadoria por invalidez em favor da parte Apelada.

Pois bem. Analisando o teor dos autos, observa-se que a parte Apelada sofre de doenças laborais, sendo portadora de visão subnormal em ambos os olhos (H54.2); sinovite e tenossinovite de ombro esquerdo (M65.8); Sequela de fratura de clavícula esquerda (842.0); Obesidade (E66.0); Gonartrose joelho direito (M17.9); Transtorno de disco intervertebral sem radiculopatia no momento (M51.9); hipertensão arterial sistémica e diabetes (E14) há mais de 10 anos.

Em juízo, foi determinada a realização de perícia judicial, na qual, há a menção de que a Apelada não está incapacitada no momento, bem como que as doenças não decorrem de acidente de trabalho ou doença profissional (Ids. 68543474 e 68543475).

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela existência de capacidade laborativa da Apelante.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, a Expert atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais o perito judicial é um profissional médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pela Apelada e também a examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a Apelada não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, e sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Neste espeque a sentença não atribuiu corretamente o benefício de Aposentadoria por invalidez.

Isto porque a Lei n.º 8213/91 dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social, estabelecendo em seu art. 42 e seguintes as regras concernentes ao benefício da aposentadoria por invalidez e à sua concessão.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Desta maneira, considerando o artigo citado, verifica-se que para a concessão da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho é necessário que o segurado seja considerado
incapaz e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, o que não foi constatado.

Assim, não comprovada por meio de laudo pericial oficial, a incapacidade física da Apelada para o trabalho é indevida a concessão o benefício previdenciário de Aposentadoria por invalidez.

Outrossim, destaca-se que não há prejuízo para a parte Apelada, uma vez que esta aposentou-se em decorrência da idade avançada, desde 05/07/2019, NB: 1931361573.

Ante o exposto,
DOU PROVIMETO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021